Tribunal: TJMT
Processo: 1014603-54.2018.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014603-54.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Afastamento do Cargo]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 560.023.512-72 (REPRESENTANTE), Gilberto Aguiar Peixoto (REPRESENTANTE), Adriana Oliveira Barroso (REPRESENTANTE), Ligia Neiva (REPRESENTANTE), Romilson da Luz Nogueira (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE RONDOLANDIA - CNPJ: 04.221.486/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDOLANDIA - CNPJ: 04.222.548/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), AELIA CAMILA ALVES DA COSTA - CPF: 051.339.161-40 (ADVOGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DECLARATÓRIO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO -
CÂMARA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

–

PREFEITO - PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO (ART. 4º, INC. III, DO DECRETO-LEI Nº 201/67) – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA O ATO – VÍCIO INSANÁVEL
– CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE – CARACTERIZADA - REQUISITOS DA LIMINAR DEMONSTRADOS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Ficou demonstrado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, na medida que o processo político-administrativo não tramitou em observância ao disposto no artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/67, especialmente com relação à ausência de nomeação de defensor dativo para a sessão de julgamento que resultou na cassação do mandato de Prefeito do recorrente.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO
, em face da decisão proferida pelo Juízo1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo do Poder Legislativo c/c Reintegração de Mandato c/c Indenização por Perdas e Danos, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender o Decreto nº 002/2018 que culminou na sua cassação do mandato de Prefeito do município de Rondolândia (id 5073621).

Narra o agravante que, no dia 23 de abril de 2018, a Câmara Municipal de Rondolândia/MT recebeu denúncia subscrita pelo cidadão Márcio Meireles de Moraes, vulgo “
Ceará
”, que noticia o fato do recorrente, enquanto Prefeito, não responder cinco requerimentos formulados pela Câmara Municipal, o que foi questionado judicialmente, com suspensão dos atos da Comissão Processante nº 001/2018 e,
a posteriori
, arquivamento da investigação.

Afirma que, no dia 23.05.18, a mesma denúncia subsidiou deflagração de novo processo político-administrativo, sob a presidência da Comissão Processante nº 002/2018, cuja conclusão foi no sentido de cassar seu mandato de Prefeito daquela urbe.

Sustenta vícios no processo político-administrativo que violam o contraditório e a ampla defesa. São eles: 1) indeferimento de testemunhas arroladas (art. 5º, III, do Decreto-Lei 201/67); 2) ausência de notificação do Procurador constituído para as reuniões, sessões e acompanhamento de todos os atos da investigação; falta de nomeação de advogado dativo, principalmente para as reuniões e sessão de julgamento da denúncia (art. 5º, IV, do Decreto-Lei 201/67); 3) não ter disponibilizado cópia do “Relatório Final” ao investigado, ora agravante, bem como aos vereadores, antes da respectiva discussão e votação, ou seja, com antecedência de 24h, conforme Regimento Interno; e, 4) ausência de notificação da sessão extraordinária, além de outras capazes de macularem o procedimento político-administrativo.

Argui fraude processual devido à ocorrência de declarações falsas.

Discorre sobre sua trajetória política e fatos que teriam culminado nas denúncias infundadas.

Pontua que as irregularidades praticadas pelos membros da Comissão Processante no processo político foram para beneficiar parentes e amigos, com a cassação de seu mandato.

Ainda, que os vícios da investigação do Poder Legislativo são insanáveis e que outras ações que propôs, pendentes de julgamento, não podem ser fundamento para negar a tutela de urgência deste feito.

Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para suspender Decreto nº 002/2018 que culminou na cassação do seu mandato de Prefeito de Rondolândia, bem como sua reintegração ao cargo. No mérito, com a confirmação da liminar, o provimento do recurso (id 5073611)
.

A liminar foi deferida (id 5522847), o que foi objeto de Agravo Interno, desprovido à unanimidade (id 16774952).

Os apelados contraminutaram rechaçando as alegações aventadas no agravo (id 5856587).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (id 43821475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO
, em face da decisão proferida pelo Juízo1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo do Poder Legislativo c/c Reintegração de Mandato c/c Indenização por Perdas e Danos, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender o Decreto nº 002/2018 que culminou na sua cassação do mandato de Prefeito do município de Rondolândia (id 5073621).

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. As partes recorrentes são legítimas e têm interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito - Agravo Instrumento - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A discussão posta cinge-se em saber se há ou não nulidade no processo político-administrativo instaurado pela Câmara Municipal de Rondolândia (Decreto Legislativo), cujo objeto apura denúncia em desfavor do Prefeito, Agnaldo Rodrigues de Carvalho, consistente na prática de crime de responsabilidade descritos no inciso III do
artigo 4º, do Decreto-Lei nº 201/67, consistente em deixar de atender injustificadamente pedidos de informações do Poder Legislativo Municipal.

A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, na forma do artigo 1.019, do Código de Processo Civil.

Pois bem. A
cassação do mandato de Prefeito pela Câmara Municipal de Vereadores tem natureza eminentemente política, de modo que cabe ao Poder Judiciário tão somente verificar a legalidade desse processo político-administrativo, em seu aspecto formal, não podendo realizar juízo de valor quanto ao cometimento ou não das acusações feitas ao alcaide.

No caso em apreço, o Prefeito do município de Rondolândia, Agnaldo Rodrigues de Carvalho, foi denunciado na Câmara Municipal pela suposta prática de crime de responsabilidade descritos no inciso III do
artigo 4º, do Decreto-Lei nº 201/67, consistente em deixar de atender injustificadamente pedidos de informações do Poder Legislativo Municipal relacionados à licitação, convênios, repasses de verbas pública entre outros (id 5073616, pág. 03).

O Decreto nº 201/67 regulamenta o processo pela prática de infrações políticos administrativas praticadas por Prefeitos e Vereadores. O seu artigo 5º estabelece o rito procedimental do recebimento da denúncia:

Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:

I -
A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas.
Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o
quorum
de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante.

II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator.

III - Recebendo o processo, o Presidente da Comissão iniciará os trabalhos, dentro em cinco dias, notificando o denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de dez dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas, até o máximo de dez. Se estiver ausente do Município, a notificação far-se-á por edital, publicado duas vezes, no órgão oficial, com intervalo de três dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a Comissão processante emitirá parecer dentro em cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao Plenário. Se a Comissão opinar pelo prosseguimento, o Presidente
designará desde logo, o início da instrução, e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários, para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas.

IV -
O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência, pelo menos, de vinte e quatro horas, sendo lhe permitido assistir as diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa.

(grifo nosso)

Como bem pontuado na decisão liminar, a prova revela que o Presidente da Câmara Municipal de Rondolândia submeteu a denúncia em desfavor do Prefeito à votação em Plenário; houve a instituição da Comissão Processante (id. 5076799); notificação do denunciado para apresentação de defesa prévia, que foi realizada por meio de causídico constituído (ids. 5077354, pág. 3, 5077355/5077356 e 5077361).

Demonstra que o indeferimento das testemunhas
Ezequiel Ângelo Fonseca e Neurilan Fraga se deram de forma fundamentada, principalmente porque o fundamento da oitiva pessoal do representante da Associação Mato-grossense dos Municípios-AMM era para esclarecer acerca de recursos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação - FETHAB, um dos pontos da denúncia que motivou a instauração do processo de cassação, o que poderia ser solicitado diretamente a referida Associação (id 5077371)
.

No que tange à ausência de intimação pessoal do denunciado ou do procurador constituído para os atos processuais do procedimento político-administrativo nas reuniões da Comissão Processante realizadas nos dias 29.05.18, 25.06.2018 e 01.08.2018, observa-se que, na primeira, sem qualquer prejuízo, se restringiu à criação da comissão processante aprovada pelo Plenário da Câmara para apurar os fatos objeto das denúncias nº 002/2018 e 003/2018, que se deu por meio das Resoluções nº 010 e 011/2018, nas quais foi oportunizado ao denunciado o direito de apresentar defesa escrita, que foi, repita-se, efetivado por meio do causídico (ids. 5077355/5077356 e 5077361).

Por sua vez, constou da Ata nº 002/2018, em
25.06.18
, a determinação para especificação de provas e designação de audiência de instrução na forma do inciso III, do art. 5º do DL 201/67, cujo ato tomou ciência porque se manifesto em seguida, apontando o rol de testemunhas e as matérias de defesa [fls. 146 – origem], audiência que foi realizada em
09.07.18
com a presença do denunciado e seu advogado [fl. 183 e ss].

Já em relação à reunião do dia
01.08.18
, deliberou-se quanto ao parecer final apresentado pelo relator e após discussão pela procedência da denúncia foi solicitada realização de sessão de julgamento ao Presidente da Casa de Leis, na forma do art. 5º, V, do Dec-Lei 201/67, seguido de várias tentativas de notificação pessoal do agravante e de seu
procurador, este se deu por meio do DOE nº 27319 de 09.08.18, ainda que alegue que na data o causídico gozava de licença médica, ocorre que quando da realização da sessão de julgamento, em
14.08.18
, já havia transcorrido o prazo do afastamento.

Melhor sorte, não teve a alegação de que a comissão processante descumpriu o art. 110 do Regimento Interno da Casa de Leis, porque deixou de apresentar cópia do “Relatório Final” ao denunciado, ora agravante, e aos demais vereadores, antes de ter sido colocado em discussão e votação o qual deveria ter sido disponibilizado em até 24 horas antes da sessão, de igual forma.

Eis o teor do dispositivo da norma regimental,
in litteris
:

“Art. 110. Recebida qualquer proposição escrita será encaminhada ao Presidente da Câmara, que determinará imediatamente a sua tramitação, observando o disposto neste Capítulo.

§ 1º - Para iniciar a tramitação, com a leitura no Plenário, toda matéria, com exceção das indicações, requerimetnos e das emendas oferecidas por ocasião dos debates, será fotocopiada e distribuída
a todos os vereadores
, 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão.”

Nesse ponto, em que pese não cumprido o referido dispositivo da norma regimental,

a norma é clara ao direcionar a obrigação da distribuição das proposições aos agentes políticos, a quem cabe conhecer das matérias a serem debatidas em sessão. E como bem pontuou o juízo singular, apenas o membro do legislativo poderia se sentir prejudicado e se os parlamentares conseguiram votar, sem que referido relatório fosse disponibilizado, não havendo qualquer impugnação no tocante, não se mostra, em princípio, violado o art. 110 do Regimento Interno da Casa de Leis de Rondolândia/MT.

Em que pese a aparente regularidade formal do processo político-administrativo, com relação à sessão de julgamento, no pertinente à ausência dos procuradores do denunciado e do próprio, há vício insanável.

O certo é que, diante das ausências, caberia à Comissão Processante a nomeação de um defensor dativo, de modo a garantir ao denunciado a prerrogativa constitucional do contraditório e da ampla defesa, o que, como lavrado na ata de sessão de julgamento não foi observado, permanecendo o denunciado, ora agravante, indefeso durante todo o julgamento que redundou na cassação do seu mandato eletivo, que, à sabença foi lidimamente constituído pelo sufrágio popular.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

“RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DO MANDATO ELETIVO DE PREFEITO - IRREGULARIDADES INSANÁVEIS - AFASTAMENTO IRREGULAR DOS VEREADORES TITULARES - PARCIALIDADE DA RELATORA DA COMISSÃO PROCESSANTE - COMPANHEIRA DO VICE-PREFEITO - MEMBRO DA COMISSÃO PROCESSANTE, ATUANDO COMO PRESIDENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO E PROFERINDO VOTO - AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO - IMPOSSIBILIDADES - RECURSO PROVIDO. As irregularidades existentes no processo político-administrativo de cassação de prefeito municipal, principalmente a inobservância dos princípios constitucionais da ampla defesa, ensejam a sua nulidade.” (N.U 0017707-57.2007.8.11.0000, , EVANDRO STÁBILE, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2007, Publicado no DJE 15/08/2007)

“Prefeito. Cassação. Mandado de segurança. Apelação. Processo político-administrativo. Ausência de advogado constituído nos autos. Sessão de julgamento da CPI. Ausência do réu por motivo justo. Prefeito cassado. Nulidade. Cerceamento de defesa.
Por cerceio do direito de defesa, nula é a sessão de julgamento que delibera a perda do mandato de prefeito, para a qual havia ele se inscrito para defender-se oralmente e não pôde comparecer por motivo de doença provada, tempestivamente comunicada à Comissão Parlamentar de Inquérito, sem que esta lhe tenha assegurado o exercício do direito de defesa, nem mesmo por meio de defensor dativo.” (TJ/RO, Apelação Cível, nº 10100420060006408,

2ª Câmara Especial, Julgado em 17/07/2007)

Logo, como bem pontua o parecer do representante ministerial, verifica-se irregularidade capaz de eivar o processo político-administrativo de nulidade, o que demonstra a verossimilhança das alegações e o dano irreparável a ser suportado caso a decisão agravada seja mantida.

No tocante aos demais pontos, não analisados pelo juízo singular, e diante da ausência do pedido de sanação da omissão pelo agravante, configuraria nítida supressão de instância a análise dos pontos por esta Corte revisora.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022